Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006691-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ JOSE STEIN - CPF: 143.310.121-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO RODRIGUEZ - CPF: 695.314.209-04 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1290 DO STF. LIMITAÇÃO ÀS DEMANDAS COLETIVAS. INAPLICABILIDADE A AÇÕES INDIVIDUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de ação individual de repetição de indébito, indeferiu o pedido de suspensão processual com fundamento no Tema 1290 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de processos determinada no Tema 1290 do STF se estende a liquidações e execuções de sentenças proferidas em ações individuais autônomas, não derivadas da ação coletiva que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Brasília/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.445.162/DF (Tema 1290), determinou a suspensão apenas das demandas coletivas originadas da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, sem extensão às ações individuais.

O cumprimento de sentença objeto do recurso decorre de ação individual ajuizada em 2010, sem vínculo com a ação coletiva referida no Tema 1290, e com sentença transitada em julgado em 23.06.2016.

Não se verifica identidade de objeto que justifique a suspensão do feito, por inexistir relação entre a execução individual e o acórdão da ação coletiva.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a suspensão determinada no Tema 1290 não abrange execuções individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão determinada no Tema 1290 do STF limita-se às liquidações e execuções derivadas da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, não se aplicando a ações individuais autônomas.

A existência de sentença transitada em julgado em ação individual impede a suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1290 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.445.162, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 2024; TJMT, AI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Ação de Repetição de Indébito) n. 0000621-05.2010.8.11.0021, ajuizada em face de
LUIZ JOSE STEIN,
indeferiu o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1290 do STF.

Para tanto, sustenta o agravante que a matéria discutida na ação originária envolve a correção monetária de operações de crédito rural referentes ao Plano Collor, tema já reconhecido como de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual todos os processos que tratam da questão deveriam ser suspensos.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.445.162/DF, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, nos casos em que prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290), determinando a suspensão das demandas que tratem da referida controvérsia, mas com delimitação expressa quanto ao seu alcance.

De acordo com a decisão
da Suprema Corte
, a suspensão recai apenas sobre as liquidações e cumprimentos de sentença derivados diretamente do acórdão proferido no âmbito da ação coletiva n.º 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Brasília/DF, não se estendendo às ações individuais autônomas.

No presente caso, como bem destacado na decisão
de origem
, o cumprimento de sentença em questão decorre de ação individual de repetição de indébito ajuizada em 2010, ou seja, não se origina da ação coletiva a que se refere o Tema 1290 do STF
. Ademais, a senten
ç
a que condenou o Banco do Brasil transitou em julgado em 23
.
06
.
2016
, antes mesmo do reconhecimento da repercuss
ã
o geral da mat
é
ria.

Portanto, não se verifica identidade de objeto que justifique a suspensão do feito, porquanto ausente o vínculo entre a execução em trâmite e o acórdão da ação coletiva que motivou o Tema 1290.

Destaca-se, ainda, que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que a determinação de suspensão proferida no Recurso Extraordinário n.º 1.445.162/DF não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1290/STF.
INAPLICABILIDADE A AÇÕES INDIVIDUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão processual com base no Tema 1290 do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a suspensão de processos decorrente do Tema 1290/STF, que afeta demandas coletivas relacionadas ao critério de reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, aplica-se também às liquidações e execuções de sentenças individuais.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1290 do STF limita-se às demandas coletivas originadas da ACP nº 94.0008514-1, não abrangendo execuções ou liquidações de sentenças proferidas em ações individuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.162, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, AI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 02/10/2024.

(N.U 1005768-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

Em sendo assim, ausente a incidência da determinação de suspensão prevista no §5º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, não há falar em sobrestamento da presente execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025